Tribunal: STF
Processo: RE 1279800
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



     



    “EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO OBJETO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUTABILIDADE. 



    1. A recorrente pretende ver reconhecido o direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes da quebra de contrato que alega ter sido firmado entre a extinta INTERBRÁS e empresa de transporte marítimo internacional para execução de transporte de tubos objeto de edital de concorrência pública do governo da Malásia. 



    2. Em que pese o equívoco do teor do voto proferido no julgamento dos segundos embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação, devem prevalecer as notas taquigráficas (art. 98, § 1º, do Regimento Interno desta Corte), de modo que a preliminar de prescrição foi devolvida nos presentes embargos infringentes.



    3. No entanto, a pretensão da autora não foi alcançada pela prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), considerando os seguintes marcos: (i) termo inicial do prazo em 30/06/1994 (data da Assembleia Geral Extraordinária que extinguiu o processo de liquidação da INTERBRÁS, cujo passivo passou a ser de responsabilidade da União); (ii) paralisação do prazo, nos termos do art. 4º do mesmo diploma legal, durante o curso do processo administrativo nº 48000.000952/95-21, de 22/03/1995 a 04/04/1997; (iii) termo final com a citação válida da União (art. 219, caput, do CPC), em 22/06/2001, o que totaliza o transcurso de quatro anos, onze meses e seis dias. 



    4. Não restou comprovada a compra dos direitos aos créditos decorrentes desta ação, autorizada na cessão de créditos firmada entre a autora originária e a empresa transportadora supracitada. 



    5. Não foram trazidos aos autos cópia do edital da concorrência pública realizada na Malásia, o alegado contrato firmado entre a INTERBRÁS e o governo daquele país, e a cópia completa do contrato firmado entre a INTERBRÁS e a empresa transportadora, sem os quais não é possível verificar: a prévia existência de restrições quanto ao transporte de tubos por navios de bandeira não malasiana ou por afretador não malasiano; a modalidade em que firmado o contrato discutido - se pela cláusula FOB (Free on Board) ou se pela cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight); nem mesmo confirmar se o contrato acostado aos autos é, de fato, aquele mencionado na petição inicial, cuja alegada quebra teria causado danos à recorrente. 



    6. Ainda que se considerassem comprovadas as alegações da recorrente, seria inválido o contrato firmado entre a INTERBRÁS e a transportadora, pois juridicamente impossível seu objeto, em vista da proibição de transporte por empresa de bandeira não malasiana, prevista em legislação da Malásia, de modo que não se pode falar em quebra de contrato inválido. 



    7. Além disso, não há obrigação de indenizar sem imputabilidade, sendo descabida a pretendida imputação em razão da inevitabilidade da proibição legal malasiana, alheia à vontade e poder da INTERBRÁS (cf. art. 1.058 do Código Civil de 1916). 



    8. Embargos infringentes desprovidos.” 



     



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Irresignada, Carville do Brasil Ltda. interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso LV, 93, inciso IX, e 129, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Aduz que “fugindo do pedido recursal, extrapolando a divergência e rediscutindo matéria preclusa de ordem patrimonial, a Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o pedido indenizatório com base em conjecturas lançadas pelo Ministério Público Federal (fls. 1095/1125), pedido, inclusive, rechaçado pela própria Advocacia da União (fis. 1150/1171), além de afirmar que o pedido não seria indenizável por motivo de força maior, já que o Governo da Malásia alegou proteção de bandeira”.



    Defende que “o v. acórdão recorrido, ao apreciar, ex officio e em sede de Embargos Infringentes, matéria de ordem privada (cunho patrimonial) com adoção do parecer ministerial em substituição da defesa apresentada pela Recorrida, estabeleceu tratamento evidentemente desigual às partes integrantes da relação processual, sendo impositivo o provimento do apelo raro para restabelecer os limites do julgado”.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu ambos os recursos.



    No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial teve seu seguimento negado por meio de acórdão proferido pela Segunda Turma, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBOS. OLEODUTO NA MALÁSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS INFRINGENTES. LIMITES. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. OFENSA À COISA JULGADA OU PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTUS LEGIS. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. 



    1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 



    2. A adoção de fundamentos diversos do voto vencido no julgamento dos embargos infringentes não viola os limites do recurso, conforme previsto no art. 530 do CPC. Precedentes do STF e STJ. 



    3. Inexiste ofensa à coisa julgada ou preclusão consumativa em relação à matéria analisado nos embargos infringentes, pois, nos limites do voto vencido, a devolução é total, contanto que a conclusão se atenha aos limites quantitativos do voto divergente. 



    4. Não há qualquer irregularidade na atuação do Ministério Público, como fiscal da lei, com base no art. 83 do CPC, ao proferir parecer opinativo. 



    5. É inadmissível o recurso especial, no tocante ao cabimento da indenização e comprovação do dano sofrido, se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas (Súmula 7/STJ). 



    6. Recurso especial da empresa parcialmente conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Inconformada, Carville do Brasil Ltda. opôs embargos de divergência, assim como também interpôs recurso extraordinário.



    Sustenta, nas razões desse apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Pleiteia o “conhecimento e o provimento do presente apelo raro para que outro julgamento do apelo especial seja realizado, com observação de que a violação suscitada pela Recorrente referente à divergência que deveria ser enfrentada pela 1ª Seção do TRF da 2ª Região, está limitada a discussão do voto vencido de fls. 1251/1280 e vencedor de fls. 1286/1288, inclusive com afastamento do parecer de fls. 1095/1125, como razões de convencimento do Julgador”.



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento aos embargos de divergência.



    Na sequência, a recorrente ratificou as razões expendidas no apelo extremo e solicitou o prosseguimento do feito com a remessa dos autos a esta Suprema Corte para análise dos recursos extraordinários.



    Após o esgotamento da jurisdição no Superior Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte, sem que o STJ houvesse realizado juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão de sua Segunda Turma que negou seguimento ao recurso especial manejado em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Solicitado a manifestar-se, opinou o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pela “devolução dos autos à origem, para novo juízo quanto ao trâmite do RE, ao teor dos Temas 339 e 660, na forma da alínea a do inc. I do caput do art. 1.030 do CPC” ou “[c]aso assim não se entenda, opina pelo não seguimento do RE neste e. STF”.



    Em 11/05/2021, o relator designado, Ministro Gilmar Mendes, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660).



    O Vice-Presidente do TRF/2ª Região, em 30/11/2022, proferiu nova decisão de admissibilidade, na qual aplicou os Temas nºs 339 e 660 da sistemática da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário, bem como não admitiu o apelo extremo no tocante à alegada violação do artigo 129, inciso IX, da Constituição Federal, nos seguintes termos:



    “Na hipótese em apreço, não deve ser admitido o recurso extraordinário, uma vez que a violação constitucional alegada nas razões recursais, relativamente ao art. 129, inciso IX, da CF, é eminentemente reflexa ou indireta, a demandar a análise da causa com base na vigente legislação infraconstitucional sobre a temática em discussão e, portanto, não é apta a fundamentar a admissibilidade desta espécie recursal, segundo os ditames processuais civis vigentes no ordenamento jurídico. Nesse sentido: STF: AI 846882, rel. Min. Luiz Fux, DJe. de 17.8.2011. 



    In casu, nota-se, ainda, que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos. Ou seja, para se chegar a conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, segundo a orientação contida na súmula nº 279, da Suprema Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Por outro lado, é imperioso negar seguimento ao recurso extraordinário em exame, pelos seguintes fundamentos: 



    a) no que se refere à indicada afronta ao art. 93, inciso IX, da CF, porque o STF já fixou a tese, ao julgar, de forma definitiva, o AI 791292, com repercussão geral reconhecida [Tema nº 339 – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais], segunda a qual ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentadas, ainda que suscintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’, o que foi observado pelos acórdãos impugnados, já que estes foram suficientemente motivados, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente; 



    b) em relação à contrariedade ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, pois o STF rejeitou a repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, ao julgar o ARE nº 748.371/MT – Tema nº 660 [‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.].



    Ressalte-se que, na espécie, a análise de eventual afronta aos mencionados princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, notadamente no que tange à alegada falta de enfrentamento dos fundamentos recursais suscitados nos autos – particularmente quanto à questão da suposta extrapolação, pelo acórdão recorrido, da competência recursal em sede de embargos infringentes (restrição dos embargos infringentes ao objeto da divergência), bem como no que concerne à apontada ausência de interesse público que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público no feito (art. 82, inciso III, do CPC) - depende, necessariamente, do exame de normas infraconstitucionais, especialmente das disposições normativas contidas no Código de Processo Civil, como observaram os acórdão questionados. 



    Ante o exposto, nego seguimento, com fulcro no art. 1.030, inciso I, do CPC/2015, ao recurso extraordinário, quanto à apontada ofensa aos arts. 93, inciso IX e 5º, inciso LV, da CF, bem como inadmito o recurso extraordinário, com base no art. 1.030, inciso V, do CPC/2015, no que toca à indigitada violação ao art. 129, inciso IX, da CF.”



    Contra essa decisão, foi interposto agravo com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.



    Instado novamente a manifestar-se, opinou o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “não seguimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. RE. Acórdão de TRF que, reformando sentença, julgou improcedente ação indenizatória por quebra de contrato de transporte marítimo. 1. Pretensão recursal que demanda dilação probatória. Óbice da Súmula 279/STF. 2. A revisão do acórdão recorrido demanda, precipuamente, exame de normas infraconstitucionais. Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. 3. Pelo não seguimento.”



    Em 26/03/2024, o relator designado, Ministro Gilmar Mendes, com fundamento no artigo 144, inciso III e § 3º, do Código de Processo Civil, declarou seu impedimento para atuar no presente feito, razão pela qual os autos foram redistribuídos à minha relatoria.



    Decido.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    No que diz respeito à alegada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) e à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nº 339 e 660).



    Todavia, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



     



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    Também não merece prosperar a alegação de violação do artigo 129, inciso IX, da Constituição Federal, em razão da indevida atuação do Ministério Público “dada a inexistência de interesse público capaz de obrigar a intervenção do parquet, nos termos do art. 82, III, do CPC”, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Intervenção do Ministério Público. Admissão como assistente simples. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.278.669/ES-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE DO PROCESSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 754.081/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Intervenção do Ministério Público como custos legis. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Necessidade de intervenção do Ministério Público resolvida pelo Tribunal de origem com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas do processo. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 602.315/GO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/09/2015).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Intervenção do Ministério Público em demanda que envolve interesse de menor assistido por representante legal. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 761.084/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/10/2013).



    Quanto ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    Anote-se, inicialmente, que a inexistência de juízo de admissibilidade prévio por parte do Superior Tribunal de Justiça em relação ao referido recurso extraordinário não obsta sua apreciação direta pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a esse incumbe o juízo definitivo a respeito do apelo extremo, sendo certo que a Suprema Corte não está vinculada ao juízo proferido pela instância de origem, não havendo que se falar, ademais, na restituição dos autos para tanto.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Admissibilidade do RE na origem. Competência do STF. Prequestionamento. Ausência. Pequena propriedade rural. Caracterização. Impenhorabilidade. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O juízo realizado pelo Tribunal a quo no exame da admissibilidade do recurso extraordinário não vincula o Supremo Tribunal Federal, o qual decide definitivamente acerca do processamento do apelo extremo. 2. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 751.604/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/11/13).  



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Competência. Juízo de admissibilidade. Turma Recursal. 3. Última análise da admissibilidade do recurso extraordinário. Supremo Tribunal Federal. 4. Devolução dos autos à Corte de origem. Desnecessidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 614.663/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21/11/08).  



    Conforme bem pontuado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no ARE nº 721.123/SC-AgR, 



    “ao [se] examinar o agravo previsto no art. 544 do CPC, afer[em-se], desde logo, todos os pressupostos para o conhecimento do recurso extraordinário, ainda que não examinados pelo Juízo a quo. Não há que se falar, portanto, em retorno dos autos à instância de origem para que ela se pronuncie sobre argumento desenvolvido pelo recorrente em favor da admissibilidade do apelo extremo não analisado na decisão agravada. A este Tribunal caberá o exame dessa alegação, haja vista não estar vinculado ao juízo de admissibilidade realizado pela instância de origem. Aplicam-se no caso, mutatis muantis, as razões que deram ensejo à edição da Súmula 528 desta Corte, que possui o seguinte teor:  



    ‘Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal 'a quo', do recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento’” (Segunda Turma, DJe de 1º/6/13).



    Sua Excelência ressaltou, ainda, que  



    “cabe a esta Corte, em defesa da efetividade do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, obstar a utilização de estratégias jurídicas que busquem, unicamente, protelar o deslinde final da causa” (grifei).



    Assim, passo a análise do apelo extremo.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, afasto a suposta ofensa ao art. 535 do CPC, pois as ditas omissões e contradições levantadas pela empresa configuram, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento a ela desfavorável. 



    Ademais, a recorrente, em suas razões do recurso especial, não especificou pontualmente as matérias que o Tribunal de origem deixou de apreciar, fazendo alegações que se confundem com demais questões de mérito do apelo especial. 



    Superada essa questão, aponta-se violação dos arts. 128, 131, 333, I, 460 e 530 do CPC, sob o argumento de ofensa ao princípio da adstrição, na medida em que o julgamento dos embargos infringentes abordaram matéria alheia à divergência, que se resumia "ao cabimento, ou não, da indenização pela rescisão unilateral do contrato de transporte de tubos para a Malásia" (fl. 1926), em verdadeira apreciação de matéria ex officio. 



    Por ocasião do julgamento das apelações e da remessa necessária, prevaleceu a tese de não demonstração do prejuízo pelo inadimplemento do contrato, conforme exigido pelo art. 333, I, do CPC (fato constitutivo do direito). O voto-vencido, por sua vez, mantinha o resultado da sentença, pela condenação da União a pagar indenização pleiteada.



    Sobrevindo os embargos infringentes pela empresa, o TRF da 2ª Região, por unanimidade, negou-lhes provimento, sob os seguintes fundamentos: 



    1) ausente a comprovação de que a Wesport Financial Corporation (autora originária) teria comprado os direitos sobre quaisquer indenizações devidas à OPT GmbH pela Petrobrás Comércio Internacional S/A - INTERBRÁS, tudo a demonstrar a efetiva transferência de direitos;



    2) a recorrente não trouxe aos autos o edital da concorrência internacional da qual participou a INTERBRÁS, a fim de se verificar eventual previsão sobre restrição à utilização de navios de bandeira não malasiana para o transporte dos tubos objeto do certame; 



    3) inexistência do contrato firmado entre a INTERBRÁS e o Governo Malasiano, necessário para se estabelecer eventual vinculação com o pacto comercial estabelecido entre aquela empresa e a OPT; 



    4) não restou comprovada a responsabilidade da INTERBRÁS pelo pagamento do transporte que seria realizado pela OPT; 



    5) o anexo do contrato entre a INTERBRÁS e a empresa malasiana KONTENA não está assinado por qualquer representante daquela empresa brasileira, o que impede reconhecer existência de acordo entre essas partes; 



    6) caso superados os demais fundamentos, o contrato entre a OPT e a INTERBRÁS é inválido, em razão de possuir objeto juridicamente impossível; e 



    7) considerando a inevitabilidade da proibição legal malasiana, alheia à vontade e ao poder da INTERBRÁS, descabe a pretendida imputação por danos.



    Resta saber se o acórdão proferido nos embargos infringentes extrapolou os limites da divergência, conforme defende a recorrente, a partir do confronto dos votos proferidos no julgamento inicial (apelações e remessa necessária) com o acórdão dos embargos infringentes. 



    Ambos os julgados tiveram como núcleo a ausência de comprovação, pela autora, de fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC), a justificar a indenização pleiteada. 



    Conforme relatado acima, os fundamentos do acórdão dos infringentes enumerados nos itens "2" a "5" são exatamente as razões apontadas pelo Tribunal de origem, para concluir pela ausência de provas. 



    Quanto ao item "1", referente à cessão de direito da autora originária, apesar de a Corte a quo também apreciar a questão como ausência de comprovação de direito, para fins de mérito, seria plenamente aceitável entendê-la como matéria de ordem pública, referente à condição da ação (legitimidade).



    E quanto aos itens "6" e "7", relativos à impossibilidade jurídica do pedido, fica claro pela leitura do acórdão, que tratam de argumentos em obiter dictum, acaso não acolhidos os demais fundamentos. 



    Diante do exposto, afasto as alegadas violações dos dispositivos processuais, pois os embargos infringentes abordaram exatamente a matéria delimitada pela divergência, qual seja, a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, conforme exige o art. 333, I, do CPC.



    Questões outras abordadas no aresto dos infringentes – que repito, não configuram a tese central de mérito – referem-se à matéria de ordem pública (legitimidade da parte e impossibilidade jurídica do pedido), que poderiam ser apreciadas pelo julgador, inclusive de ofício, não merecendo qualquer reparo. 



    Diversamente do alegado pela recorrente, não há qualquer ilegalidade na utilização de razões diversas daqueles indicados no voto vencido. 



    A jurisprudência deste Superior Tribunal e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o julgamento dos embargos infringentes não se limita aos argumentos da divergência, podendo ser julgados com base em fundamentos diversos do voto vencido. Nos limites do voto vencido, a devolução é total, podendo os embargos ser recebidos por outro fundamento, contanto que a conclusão se atenha aos limites quantitativos do voto divergente. É como indica a anotação em Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, no art. 530 do CPC, nota nº 14: "A medida da divergência é quantitativa, e não qualitativa".



    (...)



    No tocante à suposta violação dos arts. 470, 471 e 473 do CPC, alega a recorrente ser inviável, em embargos infringentes, a análise de questões acobertadas pela coisa julgada e preclusão (cessões de crédito, composição acionária da recorrente e prescrição). 



    Consoante já relatei anteriormente, a matéria devolvida e apreciada nos embargos infringentes limitaram-se a questões de ordem pública (legitimidade do autor e impossibilidade jurídica do pedido) e, principalmente, ao mérito da demanda referente à ausência de comprovação do direito alegado.



    Não há, assim, qualquer elemento que demonstre ofensa à coisa julgada ou à matéria preclusa. O que houve, em verdade, foi a adoção de novos argumentos, com os quais a recorrente não se conforma. 



    Descabida as alegações de ofensa aos arts. 82, III, 125 e 301, § 4º, do CPC e ao art. 29 da Lei 8.906/1994, pois não há falar em desequilíbrio entre as partes na intervenção do Parquet como fiscal da lei. 



    Com efeito, a atuação do Ministério Público na origem deu-se exclusivamente como custus legis, com fundamento no art. 83 do CPC, não tendo interposto qualquer recurso nos autos a justificar os questionamentos levantados pela recorrente.



    Ademais, considerando o princípio do livre convencimento do juiz, inserto no art. 131 do CPC, não há, por parte do julgador, qualquer vinculação ao conteúdo do parecer ministerial. Assim, desprovido de qualquer utilidade o pleito de se desconsiderar a cota ministerial lavrada antes do julgamento dos embargos infringentes, uma vez que possui mera natureza opinativa.



    Por fim, quanto às supostas ofensas aos dispositivos do Código Civil e aos arts. 335, 436 e 460 do CPC, referentes ao cabimento da indenização e comprovação do dano sofrido, verifico que a matéria em discussão envolve a desconstituição das premissas fáticas estabelecidas nos provimentos judiciais da instância ordinária, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.”



    Registre-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Por fim, ressalte-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor